Tribunal: STF
Processo: ARE 1079952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.